Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. JUROS. PERCENTUAL. TERMO DE INCIDÊNCIA. TEMA 685, STJ. APLICAÇÃO CORRETA.

1. Conquanto o agravante tenha manifestado discordância quanto ao valor indicado pelo perito judicial, não indicou o valor que entende correto. Ademais, o laudo pericial e seu complemento são elucidativos e observaram os termos estabelecidos no título executivo judicial.

2. Sobre o percentual de juros, a decisão agravada, adequadamente, colacionou excerto do título executivo judicial, que rechaçou a aplicação da taxa Selic como indexador dos juros moratórios e definiu o percentual de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

3. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.